Tribunal: STF
Processo: RE 400721
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
 GRATIFICAÇÃO NATALINA. LEI Nº 7.787/89.
Esta colenda Corte firmou
orientação no sentido de que a contribuição previdenciária sobre o
décimo terceiro salário não é ofensiva ao art. 195, inciso I, da
Magna Carta. Isso porque a primeira parte do § 4º do art. 201 (em
sua redação originária) da mesma Carta de Outubro determina que "os
ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados
 ao salário para efeito de contribuição previdenciária".
Precedentes: AI 208.569-AgR, Rel. Min. Moreira Alves; RE 397.687-ED,
 Rel. Min. Ellen Gracie; AI 338.207-AgR, Rel. Min. Carlos
Velloso.
Aplicável, ainda, o teor da Súmula 207 desta Casa Maior da
 Justiça brasileira.
Agravo regimental a que se nega provimento.